Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-02.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800103-02.2026.8.14.0000

PACIENTE: VALDORI DE MELLO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800103-02.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0803896-13.2022.8.14.0024

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: VALDORI DE MELLO

IMPETRANTE: DRA. JESSICA OLIVEIRA BRANDÃO – OAB/GO 59.397

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 04/10/2025, pela suposta prática dos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio, ocorridos em 14/07/2022, no qual a defesa requer a revogação da custódia por alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, ausência de contemporaneidade da prisão, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial sem oferecimento de denúncia; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade por ter sido efetivada mais de três anos após os fatos; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a adequação de medidas cautelares diversas afastam a necessidade da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na conclusão do inquérito policial não decorre de desídia estatal, mas da fuga do paciente logo após os fatos, com permanência em local incerto por mais de três anos, até sua captura em outro Estado da Federação.

A evasão do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para decretar e manter a prisão preventiva, pois evidencia risco concreto de subtração à aplicação da lei penal.

A fuga mantém atual o periculum libertatis, de modo que o decurso do tempo entre os fatos e o cumprimento do mandado não afasta a contemporaneidade da custódia, cuja necessidade se renova com a captura do investigado.

A prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, praticados em suposta emboscada com resultado morte e tentativa de homicídio.

As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram sua necessidade.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e do histórico de fuga do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo para conclusão do inquérito policial não configura constrangimento ilegal quando a demora resulta da fuga do investigado e da necessidade de seu recambiamento. 2. A fuga do distrito da culpa preserva a contemporaneidade da prisão preventiva e justifica sua manutenção para assegurar a aplicação da lei penal. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 692558/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 25.02.2022; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STJ, AgRg no HC 801.412/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no HC 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no HC 785.639/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no RHC 172.667/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800103-02.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0803896-13.2022.8.14.0024

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: VALDORI DE MELLO

IMPETRANTE: DRA. JESSICA OLIVEIRA BRANDÃO – OAB/GO 59.397

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de VALDORI DE MELLO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos do Processo nº 0803896-13.2022.8.14.0024.

Consta na impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 04/10/2025, pela suposta prática dos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio, fatos ocorridos em 14/07/2022.

A defesa alega em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, destacando que o paciente está segregado há mais de 90 (noventa) dias sem o oferecimento de denúncia.

Sustenta ainda, a ausência de contemporaneidade para a manutenção da custódia, uma vez que a prisão foi efetivada mais de três anos após a data dos fatos, sem a indicação de elementos novos que a justificassem. Argumenta, por fim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Id. 33287594).

O Juízo Originário atendeu à solicitação em 24/02/2026, por meio do Ofício 07/2025 - GVC, destacando que:

“(...)

O paciente VALDORI DE MELLO é investigado pela suposta prática dos crimes de
homicídio consumado contra ALESSANDRO JOSÉ KUHN e tentativa de homicídio contra MARCOS DOMINGUES DA SILVA, fatos ocorridos no dia 14/07/2022
, por volta das 17h, na BR-163, entre o Distrito de Moraes de Almeida e o Restaurante do Chico, no município de Itaituba/PA. Segundo relato da vítima sobrevivente, ambos trafegavam em um veículo quando foram fechados por uma carreta, sendo obrigados a parar. O condutor da carreta, identificado posteriormente como o paciente, teria descido armado e efetuado vários disparos de arma de fogo contra as vítimas. ALESSANDRO foi alvejado no braço e no rosto, vindo a óbito no dia 24/07/2022. MARCOS sobreviveu aos disparos.
A investigação policial culminou com a identificação do paciente como autor dos disparos, levando à representação pela decretação da prisão preventiva, deferida e cumprida em 04/10/2025, na cidade de Ibotirama/BA.
O Paciente pugnou pela sua Liberdade Provisória (id: 158441668 e 158988486), aduzindo pelas condições pessoais favoráveis. Instado a se manifestar, o Ministério Público exarou parecer desfavorável (id: 160391724).
A Autoridade Policial requereu o recambiamento e prorrogação do prazo do IPL, dada as particularidades do caso concreto
(id: 160391724). Em nova decisão de id: 165585654,
o Juízo
da 2ª Vara Criminal
manteve a prisão preventiva do investigado, determinou o recambiamento para o Estado do Pará, e prorrogou o inquérito, com a contagem do prazo se iniciando tão logo o recambiamento seja efetivado
. 2. CAUSA DA MEDIDA CONSTRITIVA A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do fato, da conduta violenta atribuída ao paciente e do risco de fuga, uma vez que este teria deixado o local do crime e seu local de trabalho no dia seguinte aos fatos, permanecendo em paradeiro desconhecido até a data da prisão. Além disso, há indicação de que o paciente teria se deslocado com testemunha-chave dos fatos (sua companheira Edilene Motta), cuja localização ainda depende de medidas investigativas, o que reforçou a necessidade da custódia.

(...)” Id.

33999624, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 34413321).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente Valdori de Mello, sob os argumentos de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e presença de condições pessoais favoráveis.

Razão não lhe assiste.

No presente feito, as informações do juízo de origem são claras ao apontar que o paciente, logo após a prática dos graves delitos, evadiu-se, permanecendo foragido por mais de três anos, vindo a ser capturado em outro estado da Federação. Tal conduta, por óbvio, foi o fator preponderante para a demora na conclusão do inquérito policial, que agora aguarda o necessário recambiamento do preso. Não há, portanto, que se falar em desídia do aparelho estatal, mas sim em atraso provocado pela conduta do próprio acusado, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.

No que tange à ausência de contemporaneidade, melhor sorte não assiste à impetração. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a fuga do réu do distrito da culpa é fundamento idôneo que, por si só, justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

A condição de foragido mantém hígido e atual o
periculum libertatis
, pois demonstra a clara intenção do agente de se furtar à ação da justiça. Nesse contexto, o decurso de tempo entre o fato e a efetivação da prisão não tem o condão de afastar a necessidade da medida, que se renova no momento da captura.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.” (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Por fim, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A gravidade concreta dos delitos — homicídio consumado e tentado, praticados em suposta emboscada — evidencia a periculosidade do agente e a necessidade de acautelar a ordem pública. Soma-se a isso, como exaustivamente demonstrado, a imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal, frustrada por mais de três anos pela deliberada fuga do paciente.

No que se refere as
condições pessoais
do demandante, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023
.

Ante ao exposto,
conheço
a impetração e
denego
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026